Tribunal: TJDFT
Processo: 0726546-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726546-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 13.654/2018. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIS DE UMA QUALIFICADORA. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RÉU NÃO REINCIDENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CÁLCULO DA PENA READEQUADO. 1. Em delitos patrimoniais, a fala da vítima é fundamental e tem especial crédito quando se apresenta de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, não havendo motivo para desprezá-la; especialmente se as declarações são precisas e coerentes. Portanto, inviável a absolvição do acusado quando as provas coligidas aos autos foram indenes de dúvidas em relação à autoria e à materialidade delitiva. 2. Restando configurada mais de uma qualificadora no caso concreto, admite-se a enumeração de uma delas para justificar a elevação da pena-base na primeira fase de aplicação da pena, enquanto a outra incidirá na última fase da dosimetria. Assim, mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime. 3. O fato cometido antes do objeto ora em apuração, porém, tendo a sentença condenatória e o respectivo trânsito em julgado, se dado, ambos, em momento posterior ao delito em análise, não pode dar ao acusado a condição de reincidente, pois ausentes os requisitos do referido instituto. Logo, adequar o cálculo da pena, retirando, na segunda fase da dosimetria, a categoria de reincidente é medida a se impor. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 33 e 59, inciso II, ambos do Código Penal, pugnando pela fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Argumenta que não houve nenhuma circunstância judicial apta a justificar a fixação do regime inicial fechado, uma vez que o concurso de pessoas é inerente ao próprio tipo penal e os maus antecedentes não podem ser equiparados à reincidência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 33 e 59, inciso II, ambos do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior no sentido de que “Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu com circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", c/c § 3o, do Estatuto Repressor” (HC 609.151/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/10/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016